Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-92.2005.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000785-92.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), LUCIANA LODI - CPF: 650.689.121-15 (APELANTE), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. PROVA DE POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA. DISCUSSÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pelos apelantes, que alegaram posse anterior e legítima sobre imóvel rural objeto de reintegração de posse, bem como direito à indenização por benfeitorias realizadas na propriedade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os apelantes comprovaram o exercício de posse legítima e anterior sobre o imóvel objeto da reintegração de posse promovida pelo apelado; e (ii) verificar a possibilidade de discutir, em sede de embargos de terceiro, pretensões de natureza indenizatória, particularmente o direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

3. As provas documentais e orais não demonstram o exercício de posse anterior pelos apelantes sobre o imóvel em litígio, sendo que a documentação apresentada não comprova poder de fato sobre o bem antes do ajuizamento da ação possessória original.

4.

Os embargos de terceiro possuem cognição limitada, de natureza constitutivo-negativa, destinados unicamente a desconstituir constrição judicial injusta sobre bens ou direitos de quem não integrou a relação processual originária, conforme disciplina o artigo 674 do CPC.

5.

É inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à natureza constitutivo-negativa dos embargos de terceiro, como pretensões indenizatórias ou reconhecimento de direito de retenção por benfeitorias, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

A limitação cognitiva dos embargos de terceiro decorre de sua finalidade precípua de proteção processual do terceiro alheio à lide, não se prestando à recomposição patrimonial por atos de gestão sobre bem litigioso, sendo que eventuais benfeitorias ou investimentos produtivos podem ser objeto de pretensão própria, dedutível em ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais de 12% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É improcedente o pedido de embargos de terceiro quando não comprovada a posse anterior e legítima do embargante sobre o bem objeto de constrição judicial. 2. Os embargos de terceiro, em razão de sua cognição limitada e natureza constitutivo-negativa, não comportam a cumulação de pedidos de natureza condenatória, como indenização por benfeitorias ou reconhecimento de direito de retenção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 674, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1703707/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/05/2021; STJ - AgInt no AREsp 1086665/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/11/2021; TJ-MT 00454457620168110041/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposto por
EDEVALDO LODI
E
LUCIANA LODI
contra a sentença proferida pelo Juízo

da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
nos autos dos
embargos de terceiro
s
opostos em face de
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a inadequação da via eleita para a cumulação de pretensões de natureza indenizatória e rejeitando a alegação de posse legítima e anterior dos embargantes.

Em suas razões recursais (Id. 320352945), os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em
erro de fato e de direito
ao desconsiderar provas cabais da posse legítima e da boa-fé.

Alegam que adquiriram o imóvel rural denominado Fazenda Campo Alegre, com área total de 1.785,96 hectares, em
julho de 2001
, mediante escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, e que desde então exerceram posse
mansa, pacífica e produtiva, investindo na abertura e mecanização de aproximadamente 1.330 hectares para cultivo agrícola
.

Aduzem que a
ação possessória ajuizada por Taufick Miguel Chedick,
antecessor do apelado, somente foi proposta em
03 de dezembro de 2001
, isto é, após a aquisição e o início da posse por eles, circunstância que comprovaria a anterioridade e legitimidade da ocupação.

Defendem que a sentença desprezou documentos e mapas técnicos que comprovam a distinção entre a
área sub judice
(949,81 hectares) e a
remanescente
(836,15 hectares), ambas integrantes do mesmo imóvel, mas juridicamente independentes e delimitadas com precisão por meio de
coordenadas UTM e croquis georreferenciados.

Asseveram que a sentença incorreu em
violação aos princípios da adstrição e da congruência processual
, ao estender os efeitos do julgado para área não abrangida pela lide, afrontando o devido processo legal e o contraditório.

Argumentam que a prova documental e fotográfica juntada — incluindo
autorizações de desmate expedidas pelo IBAMA
, projetos de desmatamento, fotografias de satélite e declarações de trabalhadores — demonstra inequivocamente a boa-fé, a efetividade da posse e a função social exercida sobre o imóvel.

Defendem, ainda, que o juízo singular deixou de apreciar o pedido
subsidiário de retenção e indenização por benfeitorias
, pleito que reputam cabível mesmo nos embargos de terceiro, com fundamento no art. 674, §2º, do CPC e na jurisprudência, que admite o reconhecimento da retenção para evitar enriquecimento sem causa. Argumentam que foram privados da posse sem prévia citação ou participação na ação possessória, configurando violação ao princípio da relatividade da coisa julgada.

Por tais fundamentos, requerem o provimento do recurso e a
reforma total da sentença
para reconhecer sua posse como legítima e anterior sobre o imóvel, afastar a aplicação da reintegração de posse, declarar a nulidade da constrição judicial em relação aos apelantes e, subsidiariamente, reconhecer o direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas, com condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
(Id. 320352950), o apelado pugna pela
manutenção integral da sentença,
aduzindo que o recurso limita-se a reeditar teses já apreciadas e devidamente rejeitadas pelo juízo a quo, o qual, inclusive, analisou com acuidade o conjunto probatório, concluindo pela ausência de prova de posse anterior dos embargantes e pela inadequação dos embargos de terceiro como via para postular indenização ou redelimitação territorial.

Alega que os apelantes tentam converter discussão possessória em controvérsia topográfica, valendo-se de croquis e mapas para simular cisão entre “área sub judice” e “área remanescente”, tese que reputa estranha à natureza da ação e sem amparo fático ou jurídico. Defende que a cognição restrita dos embargos de terceiro não comporta reconfiguração de perímetros ou revisão de cadeia dominial, matérias próprias de ação demarcatória ou reivindicatória.

O apelado ressalta que as provas apresentadas pelos embargantes — notas fiscais, autorizações ambientais e documentos de lavouras — são
posteriores ao ajuizamento da ação possessória
, o que inviabiliza o reconhecimento da posse anterior, requisito essencial à procedência dos embargos (art. 674 do CPC), afirmando, ainda, que as autorizações de desmatamento foram emitidas em nome de terceira pessoa (Regina Célia Logrado Zaher), de modo que não constituem prova do exercício de posse pelos apelantes.

Aponta, ainda, que há
decisão judicial transitada em julgado determinando o cancelamento das matrículas imobiliárias invocadas pelos embargantes
, o que esvazia qualquer pretensão de defesa possessória baseada nesses registros. Defende a correção técnica da sentença e o respeito ao princípio da adstrição, destacando que o juízo singular limitou-se a examinar se houve comprovação de posse legítima anterior, o que foi expressamente afastado diante da robusta prova da posse do recorrido desde a década de 1980.

Requer, por fim, o
desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos e condenação dos apelantes nas verbas de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

́Conforme relatório, trata-se de
apelação cível
interposto por
EDEVALDO LODI
E
LUCIANA LODI
contra a sentença proferida pelo Juízo

da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
nos autos dos
embargos de terceiro
s
opostos em face de
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a inadequação da via eleita para a cumulação de pretensões de natureza indenizatória e rejeitando a alegação de posse legítima e anterior dos embargantes.

A controvérsia recursal gira em torno de duas questões centrais, sendo que a primeira, de natureza fático-probatória, diz respeito à alegada anterioridade da posse exercida pelos apelantes sobre a área objeto da reintegração de posse promovida pelo recorrido e, a segunda, de ordem estritamente processual, relaciona-se à possibilidade de discutir, nesta via especial, pretensões de natureza indenizatória, em particular o direito de retenção por benfeitorias realizadas.

A sentença recorrida assentou:

Os embargos de terceiro tratam-se de ação de conhecimento, constitutiva-negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte.

Em outras palavras, os embargos de terceiro possuem cognição restrita, não possuindo natureza condenatória.

Assim, em razão da cognição limitada da ação, revela-se inadmissível a cumulação do pedido subsidiário de retenção por benfeitorias, estranho à sua natureza constitutivo-negativa.

Ressalte-se que tampouco seria o caso de se aplicar o entendimento previsto no art. 327, §2º, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de conversão do procedimento especial para o rito comum, eis que alcança apenas os pedidos sujeitos a procedimentos que admitam a referida conversão, o que não ocorre na via estreita dos embargos de terceiro.

(...)

Do inteiro teor:

(...) Não se ignora que o art. 327, § 2º, do CPC/2015, tido por violado pelo acórdão recorrido, ao permitir a cumulação de pedidos em um único processo, estabelece que, "quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum".

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a recorrente, a referida norma processual, que permite a conversão de procedimento especial para o rito comum, não se aplica em todo e qualquer caso.

Com efeito, conforme já decidido por esta egrégia Terceira Turma, "a partir de uma análise sistemática do CPC, conclui-se que a regra do art. 292, § 2º [correspondente ao art. 327, § 2º, do CPC/2015], não se aplica indiscriminadamente, como procura fazer crer a recorrente, alcançando apenas os pedidos sujeitos a procedimentos que admitam conversão para o rito ordinário" ( REsp 993.535/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22/4/2010).

Ora, na hipótese, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, cuja finalidade é tão somente de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação do réu a indenização por danos morais
, sob pena, inclusive, de tumultuar a marcha processual célere dos embargos de terceiro, em nítida contradição com o próprio escopo do art.
327
do
CPC/2015
. (...)

Assim, ante falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita, deixo de conhecer o pedido subsidiário atinente ao direito de retenção no imóvel.

DO MÉRITO

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Os pontos controvertidos cingem-se ao exercício da posse do imóvel litigioso, pelos embargantes, de forma pretérita à invasão ensejadora do ajuizamento da ação de manutenção de posse pelo embargado (autos nº 226/2003 - 0001597-08.2003.8.11.0037), ocorrida em setembro/2001, com a restituição do imóvel litigioso, e, subsidiariamente, aos direitos à retenção e à indenização por benfeitorias.

Nesse passo, não há direito incompatível com o ato constritivo, já que não houve prova da posse anterior pela parte embargada quanto às áreas litigiosas.

Segundo narrativa exordial, os embargantes adquiriram a propriedade das referidas áreas, em julho de 2001, com imediato exercício dos atos de posse. Ocorre que, do acervo documental colacionado aos autos, constata-se a possível posse dos embargantes em
locais diversos
da área em litígio, como a Fazenda Guanabara, em Alto Boa Vista/MT, consoante notas fiscais expedidas para o período de abril a novembro do ano de
2002
(Num. 49809733 – Pág. 10 / 37).

Em relação as únicas notas fiscais expedidas para o imóvel em litígio, constata-se que são posteriores ao ingresso (03/12/2001) da ação possessória pelo embargado, eis que datadas de 17/10/2003, 06/10/2003, 24/10/2003, 04/12/2003 e 28/12/2004 (Num. 49809715 – Pág. 36/42 e Num. 49809720 – Pág. 3/5), impossibilitando, assim, a eficácia probatória pretendida.

Outrossim, consoante acervo probatório da ação possessória conexa, o ora embargado comprovou a sua posse anterior ao esbulho ocorrido em setembro de 2001, notadamente pelos testemunhos de
José Manoel Azadinho Palmezan
,
Antônio Pereira da Rocha
e
Benedito Antônio Delfino
que confirmaram a posse do autor sobre as terras em litigio, desde, pelo menos, 1986, enfatizando-se que as instalações existentes para restaurante/lanchonete e posto de gasolina (desativado) eram os únicos pontos de apoio e referência na região para quem estivesse em viagem, bem como que a distância entre as áreas invadidas e a sede da Fazenda Monte Líbano é de, aproximadamente, 2 km.

A testemunha
José Manoel Azadinho Palmezan
declarou que conheceu o autor em 1986, frequentando várias vezes a Fazenda Monte Líbano, sendo que, em outubro de 2001, em visita ao local, tomou conhecimento da invasão realizada na área do autor (Num. 49625072 - Pág. 33/36 da ação possessória).

A testemunha
Antônio Pereira da Rocha
, que, desde 1980, presta serviço mecânico ao autor, relatou que, a partir do ano 2000, passou a trabalhar diretamente na Fazenda Monte Líbano, a qual tem, em média, 40.000 hectares. Declarou que a invasão ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2001, à noite, com a utilização de trator e a destruição da cerca, da casa de alvenaria, localizada à margem esquerda da estrada (sentido Primavera/Paranatinga), de um barracão de madeira, situado do lado direito da referida estrada, bem como do aeroporto. Enfatizou que a invasão se deu em relação a 1.200 hectares, aproximadamente, existindo cerca de 600 hectares de lavoura (de milho e soja) e o remanescente de pasto cercado (Num. 49625072 - Pág. 36/37 da ação possessória).

Por sua vez, a testemunha Valdir Etmundo Lohmann (Num. 112492473) asseverou que trabalhou para os embargantes do final do ano de 2002 até o final do ano de 2004, ou seja, em período posterior à invasão ensejadora do ajuizamento da ação de manutenção de posse pelo embargado.

Quanto à discussão acerca dos supostos títulos de propriedade que embasariam os direitos dos terceiros embargantes, há de se ressaltar que o objeto dos embargos de terceiros vincula-se à causa originária, ou seja, à ação possessória, em que não se discute o domínio da coisa objeto de litígio (art. 1.210, §2º, do Código de Civil).

Assim, na hipótese, os embargos de terceiro se destinam essencialmente à defesa da posse, sendo que a discussão em torno da propriedade/domínio escapa aos limites da demanda em comento.

Ainda que assim não fosse, as matrículas indicadas pela parte embargante de nº 41.235, nº 41.767, nº 46.728 e nº 41.236, cujos correspondentes imóveis teriam sido por ela adquiridos, foram objeto de perícia judicial nos autos da Ação Reivindicatória nº 965-45.2004.811.0037 (código 28630), proposta por
Ciro Marcial Roza
e
Denise Machado Roza
contra os ora embargantes, em que se constatou irregularidades em seus registros, ocasião em que, conforme consignado na correspondente sentença transitada em julgado, proferida em 17/07/2008, o expert afirmou:

“
Por extensão, pode-se afirmar, à luz dos dados consolidados e da informação prestada pelo INTERMAT, que as terras contempladas pelo título de domínio apresentado pelo Requerente, qual seja a matrícula de nr. 41.234 do CRI de Barra do Garças (MT), não guardam relação com as terras abrangidas pelo título originário de sua cadeia dominial, qual seja o lote outorgado pelo Estado de Mato Grosso a Hermen Hansinnk e outros.

Da mesma forma, considerando a base de dados deste Laudo e a informação prestada pelo INTERMAT,
pode-se afirmar que as terras abrangidas pelos títulos de domínio apresentados pelo Requerido, quais sejam as matrículas de nrs. 41.235, 41.236, 41.767 e 46.728, todas do CRI de Barra do Garças (MT), também não guardam relação com as terras abrangidas por seus respectivos lotes originários em respectivas cadeias dominiais
.
” (grifo nosso).

Na referida sentença houve, ainda, ordem de cancelamento das matrículas 41.235 e 41.236, do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT.

Dessa forma, pela apreciação do direito registral não haveria pertinência na defesa do
jus possidendi
, isto é, do direito à posse decorrente do título de propriedade.

Destarte, não merecem guarida os pedidos principais do mérito quanto à declaração de ineficácia da reintegração de posse ocorrida na ação possessória nº 0001597-08.2003.8.11.0037 (nº 226/2003), com a subsequente expedição de mandado de manutenção definitiva na posse dos imóveis objeto das matrículas 41.235 (370 hectares), 41.767 (200 hectares), 46.728 (465,03 hectares) e 41.236 (659,09 hectares) do CRI de Barra do Garças (MT) e demais bens.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé, em razão do volume de documentos apresentados pela parte embargante como elementos de prova que não guardam relação com o objeto da causa, tem-se a ausência de comprovação do elemento subjetivo necessário, sob pena de violação do direito de acesso à jurisdição assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

(...)

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por
Edevaldo Lodi
e
Luciana Lodi
em face de
Taufick Miguel Chedick
na ação de

embargos de terceiros.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 12% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil.

Traslade-se cópia da sentença para os autos da ação de manutenção de posse nº 0001597-08.2003.8.11.0037.”

Percebe-se, portanto, que o juízo
a quo
concluiu pela ausência de demonstração de posse legítima e anterior dos embargantes, ora apelantes, sobre o imóvel denominado Fazenda Campo Alegre, bem como pela impossibilidade de cumulação de pedido indenizatório ou de retenção por benfeitorias em sede de embargos de terceiro, tendo em vista a natureza restrita e constitutivo-negativa da ação.

Por essa razão, os apelantes sustentam que a sentença merece reforma, eis que adquiriram em
julho de 2001
a Fazenda Campo Alegre, com área total de 1.768 hectares, composta pelas matrículas nº 41.235, 41.767, 46.728 e 41.236, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças. Alegam que exerceram, desde então, a posse de forma mansa, pacífica e produtiva, promovendo desmatamento autorizado, abertura de 1.330 hectares mecanizados e implantação de lavouras de arroz e soja, em um contexto de plena boa-fé e inexistência de qualquer litígio possessório à época.

Argumentam que o esbulho que originou a Ação Possessória n. 0001597-08.2003.8.11.0037 manejada pelo recorrido teria ocorrido apenas em setembro de 2001 na Comarca de Barra do Garças - redistribuída em 2003 junto a Comarca de Primavera do Leste -, se deu após a aquisição do imóvel em julho/2001, de modo que a decisão reintegratória não poderia atingi-los, por não terem sido parte naquele feito.

Ocorre, contudo, que
os elementos constantes dos autos não corroboram a narrativa dos apelantes
.

A análise das provas documentais e orais revela que a alegada posse anterior carece de respaldo concreto e que os documentos acostados não são aptos a demonstrar o exercício de poder de fato sobre o bem em momento anterior ao ajuizamento da ação possessória em dezembro de 2001.

Aliás, a magistrada de primeiro grau, de fato, analisou criteriosamente as provas acostadas nos autos, haja vista que ao perscrutar os autos, notadamente a parte digitalizada (Id. ́s 320352392 a 320352884), é possível concluir que não há qualquer prova que demostre a posse do apelante à época do ajuizamento da ação em 2001.

Ressalto que
as notas fiscais de insumos agrícolas, as autorizações de desmatamento e os registros de atividades produtivas juntados pelos apelantes com a inicial são todos posteriores ao início da demanda possessória
.

Ademais,
as autorizações do IBAMA de dezembro de 2001, conquanto invocadas como marco inicial do exercício da posse
, foram expedidas em nome de terceira pessoa — Regina Célia Logrado Zaher, antiga proprietária —, e não em nome dos embargantes,
revelando mera continuidade formal de projeto ambiental pré-existente
, sem prova de que àquela altura já houvesse detenção material e efetiva por parte dos apelantes.

Ressalte-se, ainda, que a prova testemunhal colhida, tanto nestes autos quanto nos autos da ação possessória conexa - cuja sentença de procedência proferida nos autos da Ação de n. 0001597-08.2003.8.11.0037 foi acostada pelo apelado no Id. 320352951 -, é firme no sentido de que o recorrido exercia posse sobre a área há décadas, de forma pública, contínua e com animus domini, havendo relatos consistentes de ocupação desde meados da década de 1980.

Eis a convicção formada pelo Juízo
a quo
a respeito das provas produzidas nos autos
,
a qual não merece qualquer reparo nesse tocante:

Os pontos controvertidos cingem-se ao exercício da posse do imóvel litigioso, pelos embargantes, de forma pretérita à invasão ensejadora do ajuizamento da ação de manutenção de posse pelo embargado (autos nº 226/2003 - 0001597-08.2003.8.11.0037), ocorrida em setembro/2001, com a restituição do imóvel litigioso, e, subsidiariamente, aos direitos à retenção e à indenização por benfeitorias.

Nesse passo, não há direito incompatível com o ato constritivo, já que não houve prova da posse anterior pela parte embargada quanto às áreas litigiosas.

Segundo narrativa exordial, os embargantes adquiriram a propriedade das referidas áreas, em julho de 2001, com imediato exercício dos atos de posse.

Ocorre que, do acervo documental colacionado aos autos, constata-se a possível posse dos embargantes em locais diversos da área em litígio, como a Fazenda Guanabara, em Alto Boa Vista/MT, consoante notas fiscais expedidas para o período de abril a novembro do ano de 2002 (Num. 49809733 – Pág. 10 / 37).

Em relação as únicas notas fiscais expedidas para o imóvel em litígio, constata-se que são posteriores ao ingresso (03/12/2001) da ação possessória pelo embargado, eis que datadas de 17/10/2003, 06/10/2003, 24/10/2003, 04/12/2003 e 28/12/2004 (Num. 49809715 – Pág. 36/42 e Num. 49809720 – Pág. 3/5), impossibilitando, assim, a eficácia probatória pretendida.

Outrossim,
consoante acervo probatório da ação possessória conexa, o ora embargado comprovou a sua posse anterior ao esbulho ocorrido em setembro de 2001, notadamente pelos testemunhos de José Manoel Azadinho Palmezan, Antônio Pereira da Rocha e Benedito Antônio Delfino que confirmaram a posse do autor sobre as terras em litigio, desde, pelo menos, 1986, enfatizando-se que as instalações existentes para restaurante/lanchonete e posto de gasolina (desativado) eram os únicos pontos de apoio e referência na região para quem estivesse em viagem, bem como que a distância entre as áreas invadidas e a sede da Fazenda Monte Líbano é de, aproximadamente, 2 km
.

A testemunha José Manoel Azadinho Palmezan declarou que conheceu o autor em 1986, frequentando várias vezes a Fazenda Monte Líbano, sendo que, em outubro de 2001, em visita ao local, tomou conhecimento da invasão realizada na área do autor (Num. 49625072 - Pág. 33/36 da ação possessória).

A testemunha Antônio Pereira da Rocha, que, desde 1980, presta serviço mecânico ao autor, relatou que, a partir do ano 2000, passou a trabalhar diretamente na Fazenda Monte Líbano, a qual tem, em média, 40.000 hectares. Declarou que a invasão ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2001, à noite, com a utilização de trator e a destruição da cerca, da casa de alvenaria, localizada à margem esquerda da estrada (sentido Primavera/Paranatinga), de um barracão de madeira, situado do lado direito da referida estrada, bem como do aeroporto. Enfatizou que a invasão se deu em relação a 1.200 hectares, aproximadamente, existindo cerca de 600 hectares de lavoura (de milho e soja) e o remanescente de pasto cercado (Num. 49625072 - Pág. 36/37 da ação possessória).

Por sua vez, a testemunha Valdir Etmundo Lohmann (Num. 112492473) asseverou que trabalhou para os embargantes do final do ano de 2002 até o final do ano de 2004, ou seja, em período posterior à invasão ensejadora do ajuizamento da ação de manutenção de posse pelo embargado. –
sic Id. 320352938 – sem destaque no origial

Tais elementos, cotejados com o conjunto probatório agora novamente avaliado, afastam a alegação de posse legítima e autônoma dos embargantes, ora apelantes.

Até porque,
ainda que tenham posteriormente realizado atividades agrícolas na região, trata-se de atos posteriores ao ajuizamento da demanda possessória e, portanto, insuficientes para lhes conferir proteção possessória ou impedir a eficácia da decisão judicial proferida
na Ação de Reintegração de Posse N. 0001597-08.2003.8.11.0037, haja vista

ausência de prova para comprovar a posse à época.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERDITO POSSESSORIO - EXTENSÃO DA COGNIÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA POSSE – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE – DESCABIMENTO – POSSE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro, ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor), em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Conquanto não sejam ação possessória, os embargos de terceiro se destinam essencialmente à defesa da posse, sendo que a discussão em torno da propriedade/domínio escapa aos limites da demanda em comento . Se o embargante opôs embargos de terceiro alegando ser o legítimo possuidor da área em litígio nos autos da ação de interdito proibitório incumbe ao mesmo o ônus da prova de comprovar a sua posse de fato sobre o imóvel, não bastando apresentar prova do domínio.
In casu, o conjunto fático-probatório, consubstanciado na prova documental e depoimentos colhidos na instrução processual, confirmam a posse primeva da embargada sobre a área rural, a afastar a ilegalidade da apreensão judicial sobre o bem, em razão de liminar deferida em ação possessória. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AC: 00019773720168110017, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEIÇÃO – BEM IMÓVEL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PENHORA – PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. De conformidade com o disposto no art. 674 do CPC, quando aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse dos seus bens, por ato de apreensão judicial, é admissível a interposição pelo senhor e possuidor, de embargos de terceiro. Inviável acolher pedido de revogação da ordem de reintegração de posse havida em outro processo, haja vista que as peculiaridades nele verificadas, em conjunto ao alegado nos embargos de terceiro, afastam a qualidade da boa-fé do embargante.
Ausente a prova da propriedade ou posse da parte recorrente sobre o bem em litígio, não podem ser acolhidos os embargos de terceiro.
(TJ-MT 00454457620168110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Não bastasse a insuficiência probatória, impende observar que os embargos de terceiro têm função processual específica e estreita, conforme disciplina o artigo 674 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Da leitura,
verifica-se os embargos de terceiro, embora seja uma ação de conhecimento, possui cognição limitada, de natureza constitutivo-negativa, destinada unicamente a desconstituir constrição judicial injusta sobre bens ou direitos de quem não integrou a relação processual originária
, de modo que não se prestam à rediscussão da titularidade dominial, à análise de cadeias registrais ou à reconfiguração de perímetros imobiliários, tampouco comportam a cumulação de pedidos de natureza condenatória, como indenização por benfeitorias ou reconhecimento de direito de retenção.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, já assentou entendimento no sentido de que os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, têm como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade de terceiro, sendo inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. FINALIDADE TÃO SOMENTE DE EVITAR OU AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INJUSTA SOBRE BENS DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato. 2 .
Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação a indenização por danos morais. 3. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1703707 RS 2017/0264895-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021 REVPRO vol . 321 p. 506)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Os embargos de terceiros tem como finalidade única afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte no processo, não sendo possível ampliar a cognição realizada, razão pela qual não deve ser admitida a denunciação da lide
.Precedentes . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1086665 SP 2017/0085823-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

A aplicação desse entendimento é de rigor no caso concreto, pois os apelantes pretendem obter, ainda, em sede de embargos de terceiro, a declaração de propriedade e o reconhecimento de direito de retenção — matérias que extrapolam os estreitos limites cognitivos do procedimento especial.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de boa-fé na aquisição e na posse dos imóveis, embora relevante sob o ponto de vista material, não é suficiente para afastar os efeitos de decisão judicial regularmente proferida em ação possessória da qual decorre o ato constritivo impugnado, quando inexistente demonstração de posse autônoma e anterior.

Como já dito,
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a ciência do embargado acerca da alegada posse dos embargantes antes da reintegração
, tampouco prova de que o ato judicial tenha atingido área estranha à lide. A eventual existência de benfeitorias ou investimentos produtivos, por sua vez, pode ser objeto de pretensão própria, dedutível em ação autônoma, sem que isso interfira na higidez da decisão possessória.

Cumpre enfatizar que a limitação cognitiva dos embargos de terceiro decorre de sua finalidade precípua: a proteção processual do terceiro alheio à lide, e não a recomposição patrimonial por atos legítimos de gestão sobre bem litigioso. Admitir a discussão ampla de propriedade, posse e benfeitorias nesta via equivaleria a subverter o desenho procedimental traçado pelo legislador, com prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Sob esse prisma, ausente demonstração de posse anterior e legítima dos embargantes e sendo inadequada a via eleita para o acolhimento de pedidos de indenização ou retenção, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença de 12% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025